Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Processo : 0738721-76.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 104251318 dos autos originários n. 0708813-87.2020.8.07.0006) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, aqui agravante, bem assim da r. decisão (id. 108270294 dos autos originários) que, no julgamento dos aclaratórios, condenou o executado ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório. O agravante relata que ajuizou ação monitória e, após oferecidos embargos monitórios, diante da comprovada liquidação do débito, requereu a desistência do feito e a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários, em razão do princípio da causalidade. Aduz que, no dispositivo da sentença homologatória, constou condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nada obstante, os agravados deram início ao cumprimento de sentença para cobrança da referida verba. Argumenta que a parte dispositiva da sentença é que faz coisa julgada, sendo incabível a correção procedida de ofício pelo juízo singular, pois eventual discussão sobre a fundamentação deve ser promovida em ação própria. Pontua ser “inaceitável que divergência existente entre a fundamentação e o dispositivo seja considerado como mero erro material, pois essa incongruência corresponde a um vício insanável, que deve acarretar a nulidade do ato sentencial”. Alega que a decisão atacada afronta o entendimento jurisprudencial do STJ, violando os termos do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC. Nega que os embargos de declaração sejam manifestamente protelatórios, afirmando que se trata tão somente de mero exercício de uma faculdade processual prevista em nosso ordenamento jurídico, no caso, para afastar a omissão. Diz que a aplicação sem critério da multa aos embargos de declaração representa cerceamento de defesa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 494, inc. I, do CPC, é possível a correção de erro material, a qualquer tempo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, podendo ocorrer de ofício ou a requerimento da parte ou interessado. Isso porque, consoante entendimento firmado no STJ, “o erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão, tendo em vista que a sua correção não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional” (REsp 1.761.375/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 02/08/2021). Todavia, para efeitos do art. 494 do CPC e “na forma da pacífica e antiga orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material ‘é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo’ (REsp 1.021.841/PR, rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 07/10/2008, DJe 4/11/08)” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 425.788/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 31/05/2021). No caso, ao homologar o pedido de desistência da ação, requerida pelo aqui agravante após o oferecimento de embargos monitórios, o juízo sentenciante consignou que a parte autora deveria ser condenada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade. Sucede que, ao distribuir os ônus de sucumbência, o juízo a quo condenou a ré, cliente das agravadas, a suportá-los, inclusive os honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor da causa (id. 90021785 dos autos originários). Decerto, o art. 90, caput, do CPC dispõe que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. Diante disso, e da fundamentação da r. sentença, pode-se até afirmar que a menção à parte ré no trecho referente aos encargos sucumbenciais constituiu equívoco de redação, pois a consequência lógica da conclusão da sentença seria condenar o autor-agravante a suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. Contudo, bem avaliando a hipótese, não há falar em mera inexatidão material a ser corrigida na forma autorizada pelo art. 494, inc. I, do CPC, e sim em flagrante contradição interna na sentença, que devia ser dirimida nos termos do inc. II do mesmo art. 494, assim como em consonância ao art. 1.022 do CPC, senão vejamos: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (Negritos adicionados) De todo modo, a eliminação da contradição na sentença homologatória de desistência da ação em condenar o réu nos ônus de sucumbência, adequando o provimento à norma legal, e mesmo a correção de erro material, exigiam a interposição tempestiva dos embargos de declaração, oportunidade em que, aí sim, seria cabível interpretar o comando da sentença segundo o art. 489, § 3o, do CPC. Omitindo-se os embargos de declaração, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, sem que antes seja rescindida a decisão de mérito, consoante previsão do art. 966, inc. V, do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada. Com efeito, a coisa julgada possui proteção constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Carta Magna) e, na esfera infraconstitucional, segundo o art. 502 do CPC, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. A coisa julgada ou caso julgado, também na definição do art. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é “a decisão judicial de que já não caiba recurso”, ou seja, torna a decisão imutável e indiscutível em outro processo. E isso tem como finalidade prestigiar a autoridade jurisdicional, com isso, mantendo estáveis as relações jurídicas, a paz e a ordem sociais, evitando a repetição, a qualquer tempo, de ações idênticas já decididas. Sobre a matéria, ensina a doutrina[1]: A estabilidade das relações sociais está intimamente vinculada à certeza jurídica, à segurança jurídica, o que significa que as relações de Direito entre os indivíduos devem estar asseguradas pela certeza, entendida como garantia de que uma determinada relação jurídica retrata, efetivamente, a verdade, caracterizando a “gewissheit” dos alemães – a certeza – que é uma das qualidades da verdade. Esta certeza deve ser garantida pelo Estado, porque a ele cabe fornecer os meios para a obtenção da paz social, o que só se faz possível através do ordenamento jurídico, e a certeza no Direito, nas relações jurídicas, se concretiza através da garantia constitucional da segurança jurídica, de que é espécie a coisa julgada. A coisa julgada é, assim, instrumento da paz social estabelecida pelo Estado, paz que não se atingiria se a possibilidade de discutir relações jurídicas fosse ilimitada. Mesmo quando o ordenamento jurídico permite a alteração da coisa julgada através da ação rescisória e da revisão criminal, limites são estabelecidos, na medida em que somente nos estritos termos destas duas exceções a coisa julgada poderá ser alterada. Disso se conclui que a inalterabilidade da decisão trânsita em julgado é a regra, sendo a exceção os casos em que sua reforma é admissível. Em consequência, para que possam definir os contornos precisos – e se isto for possível – da coisa julgada, em sentido objetivo, é preciso examinar que tipo de decisão pode dar origem à coisa julgada material. (Negritado) Ainda a respeito do tema, confira-se o magistério de Ovídio Batista[2]: Toda a demanda constitutiva produz sentença de igual natureza, a qual, ao criar, modificar, ou extinguir a relação jurídica sobre que decide, faz com que essa criação, ou modificação ou desaparecimento da relação jurídica atinja tanto as partes quanto os terceiros. Não há nada de especial, no que respeita ao efeito constitutivo das sentenças que o faça diferente das demais eficácias internas (diretas) de quaisquer outras sentenças. Não é só a eficácia constitutiva que opera erga omnes, mas todos os efeitos da sentença alcançam os terceiros, sob forma de efficacia naturale, na terminologia de Liebman. O fenômeno jurídico-processual que nunca atinge os terceiros é a indiscutibilidade do que foi declarado pelo juiz, no sentido de que nem as partes podem, validamente, dispor de modo diverso transacionando sobre o sentido da declaração contida na sentença, e nem os juízes dos futuros processos poderão modificar ou, sequer, reapreciar essa declaração. A isso se dá o nome de coisa julgada material. (Negritado) A propósito, em situação similar de omissão do julgado no arbitramento de honorários advocatícios, a Corte Nacional de interpretação do direito federal, sob o regime dos repetitivos, firmou tese jurídica (tema 222) de que os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Ainda que o paradigma tenha sido superado em parte pela disciplina do art. 85, § 18, do CPC[3], mantém-se a compreensão de que os honorários sucumbenciais omitidos na decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução, em razão da coisa julgada. Confira-se o aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil. 2. "Omitindo-se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada." (ACO 493 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1999, DJ 19-03-1999) 3. "Se a sentença - omissa na condenação em honorários de sucumbência - passou em julgado, não pode o advogado vitorioso cobrar os honorários omitidos." (EREsp 462.742/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, DJe 24/03/2008) 4. O trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença. (Precedentes: AgRg no REsp 886559/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 24/05/2007; REsp 747014/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005; REsp 661880/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 08/11/2004; REsp 237449/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 19/08/2002) 5. Ressalva do Relator no sentido de que o acórdão, que não fixou honorários em favor do vencedor, não faz coisa julgada, o que revela a plausibilidade do ajuizamento de ação objetivando à fixação de honorários advocatícios. Isto porque a pretensão à condenação em honorários é dever do juiz e a sentença, no que no que se refere a eles, é sempre constitutiva do direito ao seu recebimento, revestindo-o do caráter de executoriedade, por isso, a não impugnação tempestiva do julgado, que omite a fixação da verba advocatícia ou o critério utilizado quando de sua fixação, não se submete à irreversibilidade decorrente do instituto da coisa julgada. [...] 8. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 886.178/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010. Negritado) Sendo assim na omissão, com mais razão não há como ignorar a coisa julgada se o vício da sentença transitada em julgado reside na contradição interna do julgado, ao desconsiderar a norma jurídica e o fato objetivo da desistência da ação, a fim de o juiz condenar, de ofício, a parte autora nas verbas de sucumbência, independentemente de provocação. Por outro prisma, mesmo considerasse a hipótese como mera inexatidão material – e não como contradição do julgado exequendo e erro de julgamento –, o que, como tal, em tese seria corrigido pelo juiz após a publicação da sentença (art. 494, inc. I, do CPC), na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se tal possibilidade de alteração quando a retificação resultar em modificação do conteúdo decisório, a exemplo dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA COM DOCUMENTAÇÃO EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito" (REsp n. 1.151.982/ES, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). 2. No caso, o suposto equívoco apontado pela recorrente - inaplicabilidade da Súmula n. 115/STJ, em razão da existência, nos autos da ação principal, de procuração conferindo poderes ao subscritor do recurso especial - não configura erro material, mas sim incorreção, em tese, do próprio conteúdo decisório (error in judicando), a qual deveria ter sido impugnada no prazo recursal, sendo inviável sua emenda após o trânsito em julgado da decisão. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na PET no AREsp 1130647/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) No presente cenário, o reconhecimento do erro de julgamento como simples erro material, e a consequente alteração do dispositivo da r. sentença, implicariam verdadeira mudança na distribuição dos ônus sucumbenciais definida literalmente na sentença, sendo impossível admitir sua retificação após o trânsito em julgado, pelas razões já expostas. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, não vejo o periculum in mora, porquanto o juízo singular condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão atacada. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Eficácia e coisa julgada: atualizada de acordo com Código Civil de 2002, organizado por Carlos Alberto Alvaro de Oliveira et al. 1a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 205-206. [2] In Sentença e coisa julgada: ensaios e pareceres, por Ovídio A. Batista da Silva. 4. ed. rev. e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 89-90. [3] § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.